Tribunal: STF
Processo: AI 544275
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Decisão
agravada. Interposição pelo vencedor. Falta de interesse recursal.
Agravo não conhecido. Não se conhece de agravo regimental, quando
falte interesse recursal à parte agravante.
2.      RECURSO. Agravo.
Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter
meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa.
Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do
CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
pagar multa ao agravado.